Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do acusado, com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os requisitos e os fundamentos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela periculosidade evidenciada no caso concreto.
2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída, relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura.
3. Ordem denegada.